Tribunal: TJSP
Processo: 2086900-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de participação financeira - modalidade "Plano de Expansão - PEX". Emissão de ações (Telesp/Telebrás). Laudo judicial contábil. Liquidação e cumprimento de sentença. Eventos/Grupamentos societários. Decisão agravada que julgou parcialmente procedente a liquidação de sentença, definindo a quantia de R$ 62,39 (sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), a ser

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de participação financeira - modalidade "Plano de Expansão - PEX". Emissão de ações (Telesp/Telebrás). Laudo judicial contábil. Liquidação e cumprimento de sentença. Eventos/Grupamentos societários. Decisão agravada que julgou parcialmente procedente a liquidação de sentença, definindo a quantia de R$ 62,39 (sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), a ser corrigida desde setembro de 2020, considerando os eventos societários como critério de cálculo do débito exequendo para o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Pretensão recursal visando a reforma da decisão agravada alegando que os eventos ou grupamentos societários não devem ser considerados como critério do cálculo da indenização devida, uma vez que não foram previstos no título executivo judicial transitado em julgado. Reforma da decisão agravada que se faz necessária. Coisa julgada material. Não obstante o fato de o Recurso Especial Repetitivo no 1.387.249/SC determinar que os eventos acionários devam ser considerados no cálculo do valor indenizatório devido aos consumidores/acionistas, o título executivo judicial determinou os critérios de cálculo do débito exequendo sem considerar as operações societárias/eventos acionários na metodologia do cálculo do valor dos dividendos e juros sobre capital próprio devidos ao Agravante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.